Tribunal: TJBA
Processo: 8042907-33.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8042907-33.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ALYNE HUSSEL DE OLIVEIRA NUNES e outros

Advogado(s)
:
HARRISON FERREIRA LEITE, GUSTAVO AURELIO SEARA NIELLA

AGRAVADO: GILENO QUEIROZ DOS SANTOS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL
.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
AÇÃO DE
REINTEGRA
ÇÃO DE
POSSE
.
LIMINAR INDEFERIDA

NA ORIGEM
.
POSSE E DOMÍNIO PRÉVIO DEMONSTRADOS. TURBAÇÃO E ESBULHO. CONSTATAÇÃO.

PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC.

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
REFORMA
DA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.

1. Agravo Interno prejudicado em razão do julgamento de mérito do recurso vertical.

2.

Nas ações possessórias de reintegração ou manutenção de posse, para fins de deferimento da liminar a que alude o art. 562, do CPC (
inaudita altera parte
), deve ser comprovado pelo autor, de forma cabal, o preenchimento dos requisitos insculpidos no art. 561.

3. As provas produzidas pelas agravantes foram suficientemente claras de que houve turbação e esbulho praticados pelo agravado, bem como a continuação da posse, embora turbada, e a perda de parte de sua posse, com farta documentação acostada aos autos. Decisão reformada.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº
8042907-33.2023.8.05.0000
, em que figuram, como agravantes,
ALYNE HUSSEL DE OLIVEIRA

e REJANE OLIVEIRA NUNES
, e, como agravado,
GILENO QUEIROZ DOS SANTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
julgar prejudicado o Agravo Interno
e
D
AR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões, de de 2023.

Des. Jorge Barretto

Relator